Tribunal: TJES
Processo: 0012554-14.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012554-14.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS PEDROSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012554-14.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS PEDROSO, LEONARDO LIMA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE) E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO e LEONARDO LIMA SAMPAIO contra Sentença que os condenou pela prática de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) e Resistência Qualificada (art. 329, § 1º, do CP), em concurso material, por terem subtraído veículo e bens da vítima, mantendo-a em restrição de liberdade sob mira de arma, e, posteriormente, efetuado disparos contra a polícia militar durante a fuga. Os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, afastamento das majorantes da restrição de liberdade e da arma de fogo, e revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico negativo, que não serviu de fundamento à condenação, gera a nulidade do processo; (ii) saber se a condenação de Antônio dos Santos Pedroso, que negou a autoria, está validada por prova suficiente, além da confissão isolada do corréu; (iii) saber se o ato de obrigar a vítima a dirigir o veículo por aproximadamente 5km, sob mira de arma, configura o tempo juridicamente relevante para a majorante da restrição de liberdade; (iv) saber se a conduta de efetuar disparos contra a guarnição policial durante a fuga se tipifica como Resistência Qualificada (oposição ativa mediante violência); e (v) saber se a Sentença agiu corretamente na dosimetria, ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) na majorante do emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e ao negar a atenuante da confissão a corréu que não confessou em Juízo.

III. Razões de decidir

3. O ato de reconhecimento fotográfico restou negativo e não foi o elemento probatório que alicerçou o decreto condenatório, o qual se baseou em confissão judicial do corréu e depoimento policial corroborado. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. A autoria e materialidade do Roubo são irrefutáveis. A confissão judicial do corréu Leonardo, que se mostrou coesa e detalhada, está em plena harmonia com o depoimento da vítima na fase policial e com a prova da abordagem e perseguição, sendo apta a comprovar a participação do corréu Antônio.

5. A restrição de liberdade, ao obrigar a vítima a dirigir por cerca de 5km sob ameaça armada, extrapolou o tempo necessário à simples subtração, configurando a restrição de liberdade juridicamente relevante (art. 157, § 2º, V, do CP).

6. A conduta de disparar arma de fogo contra os policiais militares configura violência ativa e não mera fuga passiva, preenchendo o tipo penal da Resistência Qualificada (art. 329, § 1º, do CP).

7. A dosimetria da pena-base foi idoneamente fundamentada e a atenuante da confissão é de caráter pessoal, não se comunicando ao corréu que negou a autoria em Juízo.

8. A Sentença agiu com acerto ao aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) na majorante do emprego de arma de fogo, pois a redação legal da época do fato (2015) era a mais benéfica, sendo vedada a aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 (
novatio legis in pejus
).

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Nega-se provimento aos recursos de apelação para manter a Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou os apelantes
LEONARDO LIMA SAMPAIO
a pena definitiva de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e a
ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO
a pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no art. 329, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa do apelante LEONARDO LIMA SAMPAIO no id. 14416629, em suas razões recursais arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugnou por sua absolvição em relação a ambos os crimes, sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante da restrição de liberdade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Já a defesa do apelante ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO no id. 15219207, pleiteou, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 (
novatio legis in pejus
) no que tange à majorante do emprego de arma de fogo, e a exclusão da majorante da restrição de liberdade.

Contrarrazões no id. 15744751, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial no id. 16332255 por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo provimento parcial dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012554-14.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS PEDROSO, LEONARDO LIMA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)
“Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente peça acusatória, que no dia 28 de novembro de 2015, as 23h55min, Barra Seca, Zona Rural, Linhares/ES, os denunciados, mediante grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) veículo Chevrolet S10 LT FD2, de placa ODI 1570, roupas, 1 (um) aparelho celular Moto G, Motorola, pertencente à vítima Gilmar dos Santos Mendes. Além disso, os denunciados resistiram à prisão, mediante violência.

Apurou-se nos autos que, na data e local dos fatos, a vítima estava transitando em seu veículo automotor, quando foi parado pelos denunciados, que anunciaram o assalto. Ressalta-se que ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO e LEONARDO LIMA SAMPAIO estavam com uma arma de fogo e apontaram ela para a cabeça da vítima, a fim de ameaçá-la e obrigá-la a conduzir o veículo por cerca de 5km (cinco quilômetros).

Ato contínuo, ordenaram que a vítima entregasse seu celular e saísse do carro. Após descer do carro, Gilmar dos Santos Mendes foi ao encontro dos policiais militares que estavam na região e relatou o ocorrido.

Posteriormente, uma equipe policial fazia patrulhamento tático no Distrito de Farias e localizou o carro em questão e deu ordem de parada, que não foi obedecida. Os denunciados fugiram por 3km (três quilômetros) e desceram do veículo, oportunidade em que dispararam a arma de fogo contra os policiais militares. Em seguida, os denunciados fugiram em uma motocicleta.

O veículo foi apreendido e devolvido, conforme auto de depósito de fl. 9.

Realizadas investigações para apontar possíveis suspeitos, os denunciados foram citados. Realizada oitiva de LEONARDO LIMA SAMPAIO, ele confessou a autoria do crime e contou como ocorreu (fl. 24).

Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO e LEONARDO LIMA SAMPAIO, já qualificados nos autos, como incursos no artigo 257, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e 2º-A, inciso I (arma de fogo), bem como artigo 329, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, requerendo sejam os denunciados citados para responderem a acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que.seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação”
(fls. 2/3).

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou os apelantes
LEONARDO LIMA SAMPAIO
a pena definitiva de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e a
ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO
a pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no art. 329, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa do apelante LEONARDO LIMA SAMPAIO no id. 14416629, em suas razões recursais arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugnou por sua absolvição em relação a ambos os crimes, sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante da restrição de liberdade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Já a defesa do apelante ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO no id. 15219207, pleiteou, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 (novatio legis in pejus) no que tange à majorante do emprego de arma de fogo, e a exclusão da majorante da restrição de liberdade.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

Os apelantes suscitaram a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP.

A preliminar não prospera.

Conforme corretamente destacado na r. Sentença e no Parecer Ministerial, o ato de reconhecimento fotográfico resultou negativo para ambos os réus.

A vítima Gilmar dos Santos Mendes afirmou: "Que mostrada algumas fotos dos possíveis assaltantes o depoente não reconheceu nenhum deles; Que mostrada a foto de PATRICK DE FREITAS GONÇALVES e LEONARDO LIMA SAMPAIO o declarante diz que os traços físicos de PATRICK se assemelham muito a de um dos autores, porém devido ao fato de estar a noite e uma arma estava apontada para sua cabeça não pode afirmar com absoluta certeza".

Assim, o ato questionado não serviu como fundamento para a identificação dos réus ou para o decreto condenatório.

A condenação se baseou em provas autônomas e independentes, especialmente a confissão de Leonardo e o depoimento da testemunha policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao ressalvar que, mesmo em caso de irregularidade no reconhecimento, a condenação pode ser mantida se estiver fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

No caso dos autos, a prova é ainda mais forte, pois o ato de reconhecimento foi inócuo, não havendo nexo de causalidade entre a suposta nulidade e a condenação.

Rejeito a preliminar de nulidade.

2. Do Mérito Recursal

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva (Crime de Roubo)

Os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, alegando, principalmente, que a condenação estaria fundamentada apenas na confissão do corréu Leonardo, sem corroboração.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas em relação a ambos os réus por um conjunto probatório coeso e harmônico.

Em relação ao réu LEONARDO LIMA SAMPAIO:

Sua participação é inconteste em razão de sua confissão, prestada na fase policial e em juízo.

Em Juízo, ele confirmou ter confessado o roubo da S10 com "Toninho" (Antônio), relatando que estava com Antônio, que estavam usando drogas, e decidiram assaltar o veículo.

Narrou que a vítima lhes ofereceu carona, e então anunciaram o assalto, fazendo a vítima dirigir por aproximadamente 3km antes de mandá-la descer e pegar o celular.

Além disso, confirmou a abordagem policial, a fuga e a troca de tiros.

Em relação ao réu ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO:

Embora Antônio tenha negado sua participação em Juízo, a tese defensiva de que a condenação se baseou unicamente na delação de Leonardo não se sustenta.

A confissão de Leonardo (o corréu) não está isolada, mas sim corroborada por elementos externos. O relato de Leonardo sobre a dinâmica do roubo, a utilização de arma de fogo na cabeça da vítima e o ato de obrigá-la a dirigir por quilômetros é totalmente congruente com a declaração da vítima na fase policial.

A narrativa sobre a fuga e os disparos contra a polícia também foi integralmente confirmada pela testemunha policial militar Ademilson Antônio Ferrari em Juízo.

A delação de Leonardo possui elevada credibilidade, pois, ao confessar a autoria com "Toninho" (Antônio), isentou Patrick, a quem conhecia desde a infância e morava junto. Essa circunstância afasta qualquer indício de motivo espúrio para a falsa imputação a Antônio.

O acervo probatório demonstra, sem dúvidas, que os Acusados, em unidade de desígnios, subtraíram bens da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ademais, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, notadamente quando em harmonia com as demais provas.

Mantenho, pois, a condenação pelo crime de roubo majorado.

2.2. Da Restrição da Liberdade (Majorante)

A defesa de ambos os apelantes postula o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, alegando que o tempo da restrição (dirigir por 5km) foi momentâneo e inerente à execução do roubo.

A majorante deve ser mantida.

Conforme a jurisprudência, para que a majorante incida, a restrição de liberdade deve ocorrer por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a mera subtração.

No caso dos autos, a vítima foi coagida a dirigir seu próprio veículo por 5km, sob a mira de uma arma de fogo apontada para a cabeça, após o anúncio do assalto.

Esta conduta dos agentes extrapolou o necessário para a consumação do roubo.

A vítima não foi apenas rendida para entrega imediata do bem, mas sim obrigada a participar ativamente da fuga e do deslocamento dos agentes, sendo utilizada como instrumento para a empreitada delitiva, configurando um prolongamento indevido de sua submissão.

O tempo da restrição de liberdade foi, portanto, juridicamente relevante.

Mantenho a incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

2.3. Do Crime de Resistência Qualificada

Os apelantes requerem a absolvição do crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), sob a alegação de que houve apenas tentativa de fuga (resistência passiva), o que seria atípico.

A absolvição é descabida.

O crime de resistência pressupõe oposição ativa, mediante violência ou grave ameaça. A mera fuga ou resistência passiva não configura o delito.

No entanto, a instrução probatória demonstrou que a conduta dos réus extrapolou a mera fuga.

A denúncia narrou e a prova confirmou que, diante da ordem de parada policial, os denunciados dispararam arma de fogo contra os policiais militares antes de fugirem.

O policial Ademilson Antônio Ferrari confirmou em Juízo o depoimento prestado, narrando que "foi dada ordem de parada, que foi ignorada pelo motorista, prontamente deu-se início acompanhamento que perdurou cerca de 3 kilômetros quando os indivíduos desembarcaram da S10 fugiram atirando em direção à guarnição". O réu Leonardo, em interrogatório extrajudicial, admitiu que ele e "Toninho" fugiram da blitz, abandonaram o carro e que "TONINHO" efetuou disparos "para dar sustos".

O ato de efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial configura, inequivocamente, a elementar violência exigida pelo tipo penal, caracterizando a resistência ativa.

Como o ato legal (a prisão) não foi executado em razão dessa oposição violenta, resta configurada a forma qualificada do delito, prevista no § 1º do art. 329 do CP.

Mantenho a condenação pelo crime de resistência qualificada.

3. Da Dosimetria da Pena

Os apelantes buscam a revisão integral da dosimetria da pena.

3.1. Primeira Fase - Pena-Base

Os apelantes pleiteiam a redução da pena-base, alegando fundamentação genérica e
bis in idem
no uso da arma de fogo, e Leonardo requer a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

A pena-base foi corretamente fixada e fundamentada.

A r. Sentença valorou negativamente a culpabilidade (arma apontada para a cabeça da vítima -
modus operandi
mais gravoso) e as circunstâncias do crime (pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade, causas de aumento sobejantes).

Culpabilidade: A fundamentação é idônea, pois a arma ter sido apontada para a cabeça da vítima e mantida assim durante a ação demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o inerente ao tipo.

Circunstâncias do Crime: O uso de majorantes remanescentes (concurso de pessoas e restrição de liberdade) para exasperar a pena-base, enquanto a terceira majorante (emprego de arma de fogo) foi reservada para a terceira fase, encontra amplo respaldo na jurisprudência do STJ e não configura
bis in idem
.

Ademais, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo para cada circunstância judicial desfavorável está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, que a adota como critério de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em direito subjetivo à fração de 1/8.

3.2. Segunda Fase - Atenuante da Confissão

O apelante ANTÔNIO DOS SANTOS PEDROSO requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com base na colaboração do corréu Leonardo.

O pedido não pode ser acolhido.

A confissão espontânea é, por excelência, uma circunstância de caráter pessoal. Como tal, via de regra, não se comunica ao corréu (art. 30 do CP).

O réu Antônio negou o crime em Juízo, e a atenuante somente seria aplicada se a confissão do corréu tivesse sido a única prova apta a gerar a condenação de Antônio, o que não é o caso, conforme demonstrado (item 2.1).

Nego provimento ao pedido de reconhecimento da atenuante em favor de Antônio dos Santos Pedroso.

3.3. Terceira Fase - Aplicação da Lei Penal no Tempo (Emprego de Arma de Fogo)

A defesa de Antônio alegou a vedação da aplicação da Lei nº 13.654/2018 (que elevou a majorante para 2/3) por ser
novatio legis in pejus
.

Embora o parecer do Ministério Público de segundo grau tenha opinado pelo parcial provimento para reformar a sentença neste ponto, a r. Sentença de primeiro grau já aplicou a lei penal vigente à época dos fatos.

O delito foi praticado em 28/11/2015, quando a lei previa o aumento de pena de um terço até a metade (art. 157, § 2º, I, do CP, redação anterior).

A Lei n° 13.654/2018 (que previu 2/3) é posterior e mais gravosa.

A r. Sentença, ao dosar a pena de Antônio, expressamente considerou: "Insta salientar, todavia, que o crime foi praticado em 28/11/2015, quando a redação vigente para o tipo legal do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo previa aumento de um terço até a metade... Desse modo, deve ser aplicada na dosimetria a fração de aumento prevista na redação vigente à época dos fatos".

E, na terceira fase, a Sentença majorou a pena em 1/3 (fração anterior à alteração legislativa), conforme a redação anterior, mais benéfica.

Portanto, a r. Sentença já acolheu o pleito da defesa e o posicionamento do órgão ministerial de segunda instância, aplicando corretamente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos de Apelação, mantendo a r. Sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.